Tribunal: TJDFT
Processo: 0752192-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0752192-96.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIO CESAR COSTA SAMPAIO IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a inclusão do Distrito Federal (id 22585091) como litisconsorte passivo. Anote-se. Após, cls. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR